Tribunal: TJSP
Processo: 1012177-72.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO – Rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva da ré "Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A", a entidade integrante do polo passivo com quem a parte autora escolheu litigar - Incumbe ao autor a escolha do réu contra quem pretende demandar e ao MM Juízo da causa decidir a pretensão tal como formulada, sendo incabível compelir o autor a demandar contra réu que não escolheu – Entidade

Ementa:
PROCESSO – Rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva da ré "Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A", a entidade integrante do polo passivo com quem a parte autora escolheu litigar - Incumbe ao autor a escolha do réu contra quem pretende demandar e ao MM Juízo da causa decidir a pretensão tal como formulada, sendo incabível compelir o autor a demandar contra réu que não escolheu – Entidade pertencente ao mesmo grupo econômico possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor por outra do mesmo grupo, com base na teoria da aparência, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da entidade demanda, nem em substituição processual- Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – responsabilidade por danos morais da parte ré integrante do polo passivo com quem a parte autora escolheu litigar, "Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A", por ato ilícito e defeito de serviço, sendo certo que entidade pertencente ao mesmo grupo econômico possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor por outra do mesmo grupo "Gol Linhas Aéreas S/A", com base na teoria da aparência, não se havendo que se falar em ilegitimidade passiva da entidade demandada, nem em substituição processual - e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, com atraso de 15h55 na chegada da parte autora ao destino final em relação ao horário contratado; e (b) de que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da transportadora ré pelos danos do ilícito e defeito de serviço reconhecido, visto que a "combinação de diversos fatores existentes no dia do voo", em que lastreada a justificativa apresentada para o cancelamento do voo que gerou atraso superior a quatro horas na chegada da parte autora, no caso dos autos, 15h55 -, configura fortuito interno, porquanto relacionado à organização e aos riscos da atividade desenvolvida pela ré transportadora, e consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade da parte ré pelos danos resultantes.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito e o defeito do serviço da parte ré, consistente no descumprimento dos horários previstos, com atraso na chegada da passageira, por período superior a quatro horas, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da transportadora aérea na obrigação de indenizar a parte autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MATERIAL – Mantida a r. Sentença, na parte que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material – A parte autora não produziu nenhuma prova hábil a demonstrar os prejuízos patrimoniais alegados.
DANO MORAL - O atraso em voo doméstico, por período superior a quatro horas - no caso dos autos, 15h55, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante - Indenização por dano moral fixada na quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento e juros de mora a partir da data da citação.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL – Ausente recurso desprovido da parte contrária, incabível a majoração da verba honorária sucumbência, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, pleiteada pela parte apelante.
Recurso provido, em parte.